Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709622-07.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL MESSIAS XAVIER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53325124, admitiu o recurso extraordinário manejado por MANOEL MESSIAS XAVIER. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o inconformismo permaneça sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.442.005 (Tema 1.397), afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 75548142). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014